Tribunal: TJMT
Processo: 1024300-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024300-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDSON FELIX DE OLIVEIRA NETO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON FELIX DE OLIVEIRA NETO - CPF: 057.353.811-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. CÁLCULO PENAL. INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE TODAS AS PENAS IMPOSTAS. IMPROCEDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE DOS
EFEITOS DA REINCIDÊNCIA RETROAGIREM. OFENSA AOS PRINCÍPIOS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS.
NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DE CADA DELITO NO CÁLCULO DA PENA E DA PRIMARIEDADE E REINCIDÊNCIA AO TEMPO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO MINISTERIAL
DESPROVIDO. DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Se o apenado foi considerado como primário nas duas primeiras condenações, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente se nas condenações criminais posteriores, atribuiu-se à ele, a condição de reincidente. Desse modo, a reincidência específica gerada pela terceira e última condenação, não tem o condão de alterar o cálculo das condenações anteriores, já que acarretaria prejuízo ao apenado. Ademais, tratando-se de múltiplas condenações por delitos equiparados a hediondo (três crimes por tráfico de drogas), impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas, de acordo com a natureza dos delitos e da primariedade e/ ou reincidência do apelante ao tempo das condenações nas ações penais respectivas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT,
em que no bojo do PEP no 0014837-47.2014.8.11.0015, pela qual foi indeferido o pleito ministerial para cômputo, em relação à totalidade das penas impostas ao reeducando
Edson Felix de Oliveira Neto
, do
percentual de 60% (fração de 3/5) para a progressão de regime
(ID 185554691).

Em suas
razões
, o Órgão Ministerial de 1o grau requereu a
incidência da
fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas impostas, independente da natureza do delito
(se hediondo, equiparado a hediondo ou comum) e da
primariedade
do agravado

considerada nas condenações anteriores
(ID 185554687).

Nas
contrarrazões
, a Defesa se manifestou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID 185554688).

A decisão singular foi
mantida
em sede de
juízo de retratação

(ID
185554686).

A ilustrada
PGJ
opinou em seu parecer, pelo
provimento parcial
do Agravo, conforme sumário respectivo que segue (ID 192872152):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Decisão que aplicou frações distintas para a progressão regimental e que limitou os efeitos da reincidência específica às condenações por crime hediondo –
Recurso do Ministério Público
: Sustenta que deve ser reconhecida a reincidência específica do ora agravado no cometimento de crime equiparado a hediondo e determinada a extensão dos seus efeitos de forma igualitária para a progressão regimental e livramento condicional em relação a todas as suas condenações, inclusive crimes comuns, por se tratar de condição subjetiva do apenado – PROCEDÊNCIA PARCIAL – Apesar de legítima a aplicação de frações distintas a crimes de natureza também distintas, a condição de reincidente específico do agravado não pode ser considerada somente para as condenações em crimes assemelhados a hediondo, devendo se estender a todas as suas condenações, seja para fins de progressão regimental, seja para fins de vedação de livramento condicional, por se tratar de um condição subjetiva do apenado –
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Edson Felix de Oliveira Neto
cumpre pena privativa de liberdade unificada de 17 anos de reclusão, decorrente das seguintes condenações:

a)
Ação Penal n. 0000139-03.2013.8.11.0102, por crime de Tráfico de droga (art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), com data do fato em
09.01.2013
e trânsito em julgado no dia
13.05.2014
(ID 185554691);

b)
Ação Penal n. 0009215-55.2012.8.11.0015, por crime de Tráfico de droga (art. 33, da Lei no. 11.343/06), com data do fato em
20.08.2012
e trânsito em julgado no dia
06.12.2013
(ID 185554691) e,

c
)
Ação Penal n. 0016856-21.2017.8.11.0015, por crime de Tráfico de drogas (art. 33, da Lei no. 11.343/06), com data do fato em
29.10.2017
e trânsito em julgado no dia
31.10.2019
(ID 185554691), AP da qual a reincidência específica foi reconhecida.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Ministério Público para retificação do relatório da situação processual executória gerado pelo sistema eletrônico
SEEU
, para que passasse a incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas impostas, com base no art. 112, VII, da LEP.

Para tanto, o magistrado destacou que

o agravado ostenta a condição de reincidente especifico na prática de crime hediondo, tão somente, em relação a uma das condenações (
c
) e, portanto, não haveria que se falar em totalização da fração para progressão de regime.

No que se refere aos efeitos da reincidência, verifica-se que, quando da 1a e da 2a condenação (
Tráfico de drogas – Guias de no. 0000139-03.2013.8.11.0102 e 0009215-55.2012.8.11.0015
), o agravante era
primário
e,
apenas
quando da 3a condenação
(Tráfico de drogas– Guia n.
0016856-21.2017.8.11.0015
),
foi reconhecida a condição de reincidência em seu desfavor
.

In casu
,
com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que o recurso ministerial
não
merece provimento, vez que na
hipótese, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das condenações ostentadas pelo agravado deve ser aferida em separado. Explico.

As frações devem incidir separadamente para cada delito praticado, pois a reincidência (seja ela em crime comum ou hediondo)
não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior; do
contrário, estar-se-ia estendendo ao agravado os efeitos jurídicos gravosos posteriores por uma condição pessoal que ele, na verdade, não ostentava nos crimes pretéritos já transitados em julgado, numa espécie de retroatividade dos efeitos da reincidência, em evidente
ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido cito jurisprudência deste e. TJMT:

“... Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus
regit actum
; (...). (N.U 1006297-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

E do STJ:

“...Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”. (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência no crime posterior poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o art. 111 da LEP, nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Outrossim, observa-se, também, a mesma lacuna axiológica no art. 84 do CP:
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”
.

E também em todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios em função da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), uma vez que não tratam de somatório de penas, mas sim abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

A propósito, o STJ já decidiu que:

“(...) Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 2. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.026.838/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Enfim, é plenamente possível que as penas sejam unificadas e os benefícios executórios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação e suas peculiaridades.

Reforçando o raciocínio, destaco:

“...Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. ” (N.U 1011084-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Por fim, é válido ressaltar que no caso em apreciação, o apenado ostenta condenações por crimes equiparados a hediondo, sendo que, nas primeiras duas condenações, era primário e na terceira condenação, adquiriu a condição de reincidente específico.

Portanto, observadas as naturezas dos delitos e a condição de reincidente do apenado à época de cada condenação, fixando-se as respectivas frações nos termos do art. 112 da LEP, mantém-se a decisão atacada.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024